Tribunal: STF
Processo: Rcl 89250
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
    1. José Pilato de Paula e Roberto Pilato de Paula opuseram embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender não cumprido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias no tocante à alegada violação ao  RE 695.911 (Tema 492/RG).

Os embargantes apontam a existência de obscuridade e/ou contradição na decisão embargada. 

Requerem a concessão de efeitos infringentes aos embargos para ser revista e modificada a decisão prolatada, de modo a garantir seu direito de exclusão/desassociação dos quadros da embargada, bem como a concessão da justiça gratuita.

É o relatório. Decido.
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20. 
Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16). 
Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.
 Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020). 
Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso extraordinário contra o acórdão questionado. 
3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação. 

A decisão embargada é clara no sentido da negativa de seguimento à reclamação, considerado o ato apontado como reclamado (ARESp n. 2.895.501), por não esgotadas as vias ordinárias quanto ao paradigma firmado em repercussão geral.

Não verifico obscuridade ou contradição a ser sanada.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente